Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-23.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013210-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANNA AZILDA PINHEIRO CAPISTRANO PINHO LOCK - CPF: 022.761.111-00 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS INTERPOSTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Havendo divergência no quantum indenizatório fixado a título de dano moral, cujo a parte dispositiva se encontra em discordância do valor evidenciado na fundamentação do voto, devendo ser sanado o erro existente.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, nos termos do voto do relator.

O Embargante aponta um erro material na parte dispositiva do voto, cujo o valor da condenação constante na parte dispositiva, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e diverge do arbitrado na fundamentação do voto em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar a obscuridade apontada.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões no id. 106075487, protestando pelo desprovimento dos embargos de declaração, bem como destaca que o valor fixado a título de dano moral é de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrado pelo Relator no julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Em análise dos autos, verifico a existência do erro material informado pelo Embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para corrigir o erro material. Denota-se que o valor do quantum indenizatório fixado se encontra em discordância da fundamentação que consta o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e da parte dispositiva que consta o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Conforme a sessão de julgamento ocorrida no dia 05/10/2021 (terça-feira), verifica-se que foi arbitrado, por este relator, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pela parte autora. Deste modo, na fundamentação do voto à existência de um erro material a ser sanado

Assim, consoante o exposto, reconheço a existência de erro material no voto, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a fundamentação, ter a seguinte redação:

“Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021